Tribunal: TJES
Processo: 5006436-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006436-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO BROEDEL PAQUELE

APELADO: NEUSA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PREJUÍZOS AVALIADOS EM PERÍCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, reconhecendo o inadimplemento contratual por parte do arrendatário, com determinação de apuração dos prejuízos em liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) nulidade da sentença por ausência de pressuposto processual e por ausência de fundamentação;
(ii) mérito do descumprimento contratual, em especial sobre a poda inadequada e a não reposição do sistema de irrigação;
(iii) direito de preferência na renovação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento das custas foi deferido judicialmente e não houve decisão anterior de cancelamento da distribuição; além disso, a alegação de nulidade não foi apresentada na primeira oportunidade processual, configurando nulidade de algibeira.
4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base nas provas periciais, não havendo omissão ou ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes.
5. As provas demonstram o inadimplemento contratual do apelante, notadamente pela poda agressiva da lavoura e ausência de manutenção, conforme laudo pericial.
6. O direito de preferência contratual foi corretamente afastado, diante do inadimplemento do arrendatário e da notificação de não renovação do contrato por parte da arrendadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. A ausência de pagamento integral das custas iniciais, quando há parcelamento judicial deferido, não invalida a sentença se não houve intimação prévia para regularização ou alegação tempestiva da nulidade.
2. Descumprimento contratual comprovado mediante laudo pericial justifica a rescisão contratual e a responsabilização por danos materiais.
3. O direito de preferência na renovação contratual pode ser afastado diante de inadimplemento do arrendatário e exercício legítimo do direito de não renovação por parte do arrendador."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 489, §1º, IV, e 85, §11; Código Civil, art. 927; Decreto nº 59.566/1966, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1.771.520/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/03/2025; TJMS, AC 0801459-30.2021.8.12.0043, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, DJMS 14/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCIO BROEDEL PAQUELE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NEUSA MARIA DE JESUS
em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais.

A sentença reconheceu o descumprimento contratual pelo apelante, especialmente em razão da poda agressiva e da falta de manutenção na lavoura arrendada, bem como da não reposição do sistema de irrigação danificado. Determinou a apuração dos prejuízos em sede de liquidação por arbitramento.

O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de pressuposto processual (inadimplemento das custas iniciais pela autora) e por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), bem como por omissão na análise das teses defensivas apontadas nos embargos de declaração. No mérito, sustenta que não houve inadimplemento contratual, que não praticou qualquer ato lesivo à propriedade da autora, que houve regular cumprimento das obrigações assumidas e que o direito de preferência contratual lhe foi negado injustamente.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006436-58.2024.8.08.0030

APTE: MARCIO BROEDEL PAQUELE

APDA: NEUSA MARIA DE JESUS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCIO BROEDEL PAQUELE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NEUSA MARIA DE JESUS
em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais.

A sentença reconheceu o descumprimento contratual pelo apelante, especialmente em razão da poda agressiva e da falta de manutenção na lavoura arrendada, bem como da não reposição do sistema de irrigação danificado. Determinou a apuração dos prejuízos em sede de liquidação por arbitramento.

O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de pressuposto processual (inadimplemento das custas iniciais pela autora) e por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), bem como por omissão na análise das teses defensivas apontadas nos embargos de declaração. No mérito, sustenta que não houve inadimplemento contratual, que não praticou qualquer ato lesivo à propriedade da autora, que houve regular cumprimento das obrigações assumidas e que o direito de preferência contratual lhe foi negado injustamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, a começar pelas preliminares suscitadas pelo apelante.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

Alega o apelante que a autora não quitou integralmente as custas processuais parceladas, o que, nos termos do art. 290 do CPC, ensejaria o cancelamento da distribuição e, por consequência, a nulidade da sentença.

Ocorre que o parcelamento foi deferido judicialmente e, não havendo decisão anterior determinando o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito, operou-se a convalidação do ato processual. Ademais, eventual descumprimento poderia ensejar cobrança pela Fazenda Pública, mas não implica nulidade da sentença proferida em processo regularmente tramitado, até porque, o próprio art. 290 do CPC exige intimação prévia da parte, para somente após, caso não seja efetuado o pagamento, permitir o cancelamento da distribuição, situação esta que não ocorreu nos autos.

Cumpre também registrar que eventual nulidade pelo não recolhimento das custas pela apelada deveria ter sido alegado na primeira oportunidade de manifestação concedida ao apelante, e não apenas em apelação em razão da prolação de sentença desfavorável a suas pretensões. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.[...] 4.
A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública
, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes. [...] 13. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.173.088 /DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2 /2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, "consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp 1.563.363/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). 4. Ainda, "
[a] suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.771.520/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. AFASTADA TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO QUE DEVERIA SER ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. I. Caso em exame1.1. Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré. 1.2. Alegação de nulidade da sentença, em virtude da concessão de efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do prosseguimento do processo após a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento. III. Razões de decidir3.1. O pedido de devolução do preparo recursal realizado a maior não comporta conhecimento, tendo em vista que o recolhimento do preparo se deu em momento posterior à concessão parcial da Assistência Judiciária Gratuita em favor do apelante. Desse modo, está configurada a preclusão lógica do requerimento. 3.2. O deferimento de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento não implicou na suspensão do processo. 3.3. A tese de necessidade de suspensão do processo foi arguida somente nesta esfera recursal, apesar de ter sido oportunizada a manifestação anterior da parte, de modo que a pretensão recursal representa manifesta nulidade de algibeira. 3.4. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi concedido parcialmente em agravo de instrumento, o que implica na necessidade de desconto de 75% nas custas e honorários de sucumbência. lV. Dispositivo e tese4. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, reformando de ofício a sentença para que os ônus de sucumbência em desfavor do autor sofram desconto de 75%. Tese de julgamento:
a tese de nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade pela parte, sendo defeso a suscitação do vício somente após pronunciamento judicial desfavorável, ante a ocorrência de preclusão
. Dispositivos relevantes citados:código de processo civil: Artigos 278, caput, 507; jurisprudência relevante citada: - TJPR. 9ª Câmara Cível. 0017088-90.2021.8.16.0035; - agint no RESP nº 1.771.520/SC, relator ministro Paulo Sérgio domingues, primeira turma; - TJPR. 10ª Câmara Cível. 0007689-11.2022.8.16.0000; (TJPR; Rec 0041207-76.2024.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025) (destaquei)

Com efeito, não pode o apelante somente arguir a irregularidade do andamento processual nesta esfera recursal, quando tinha plena ciência do trâmite processual e deixou de exercer seu direito em momento anterior.

Preliminar rejeitada.

II - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em especial por suposta contradição entre a inexistência de prova de produtividade e a condenação por lucros cessantes.

Contudo, a sentença analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, especialmente o laudo pericial que atestou o prejuízo à lavoura, e apenas remeteu à liquidação o cálculo do quantum indenizatório. A remissão à fase própria para apuração de valores não configura nulidade, mas obediência ao procedimento legal.

Ademais, todos os argumentos relevantes foram enfrentados com base na prova dos autos. Não há, portanto, nulidade, até porque, nem mesmo uma fundamentação suscinta, o que nem é a hipótese dos autos, pode ser considerada ausência de fundamentação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES RECURSAIS NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA CONSTANTE EM LÂMINA DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA JUSTIFICAR O PLEITO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Não se pode confundir fundamentação sucinta ou objetiva com ausência de fundamentação, pois apenas nesta última hipótese é que se pode reconhecer a nulidade da sentença. In casu, a sentença analisou de forma objetiva as arguições feitas pelas partes, daí por que não padece de nulidade apenas por ter concluído de forma diversa dos interesses da ora recorrente
. II. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o protesto por produção de prova é genérico e sem justificação acerca de sua utilidade, não sendo aptas para alteração da conclusão acerca do objeto do litígio. II. A prática de agiotagem deve ser objeto de prova robusta pelo alegante, de forma a suprimir a presunção de validade da dívida advinda do título cambial por ele emitido. Ausente a produção de qualquer prova, deve ser reconhecida a higidez do cheque emitido para embasar a ação monitória. lV. É sabido que a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a discussão a respeito do negócio jurídico que deu origem à dívida. Observância do Recurso Especial nº 1.094.571. SP. (TJMS; AC 0801459-30.2021.8.12.0043; São Gabriel do Oeste; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 14/11/2025; Pág. 96) (destaquei)

Preliminar rejeitada.

III - DO MÉRITO

No mérito, não merece provimento o recurso.

A sentença foi clara ao reconhecer, com base em provas robustas (inclusive pericial), que o apelante descumpriu obrigações contratuais essenciais, como a conservação da lavoura e das benfeitorias.

A colheita mecanizada com poda agressiva foi considerada inadequada e causadora de prejuízos graves à produtividade da lavoura, com consequente perda de um ciclo produtivo. Ademais, o sistema de irrigação foi danificado e não reposto. Esses fatos foram apurados por perícia técnica e confirmados nos autos.

A alegação de que a lavoura não integraria o contrato não merece acolhimento, pois havia cláusula expressa determinando que a lavoura permaneceria para a arrendadora ao final do contrato. Igualmente, a tese de que a poda visava à "renovação" da lavoura é infirmada pela perícia, que apontou uso de técnica inadequada, sem respaldo agronômico.

Quanto ao direito de preferência, é incontroverso que a autora comunicou sua decisão de não renovar o contrato em virtude do inadimplemento. A existência de inadimplemento contratual afasta, nos termos da jurisprudência e da boa-fé objetiva, a obrigatoriedade de renovação contratual. Além disso, restou evidenciado que o apelante foi notificado, tendo inclusive formalizado seu interesse, mas a opção pela não renovação decorreu da conduta lesiva constatada.

Não há que se falar, portanto, em violação ao direito de preferência ou em boa-fé por parte do apelante.

Sobre o tema:

DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE. DESPEJO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de despejo cumulada com indenização por uso indevido de imóvel rural, ajuizada por arrendantes contra o arrendatário, em razão da permanência no imóvel após o termo final do contrato de arrendamento firmado para cultivo agrícola. 2. Notificação extrajudicial de desinteresse na renovação enviada mais de 11 (onze) meses antes do término do contrato. 3. Sentença que julgou procedentes os pedidos, deferiu liminar de despejo e fixou indenização mensal. II. Questão em discussão 4. A questão controvertida consiste em verificar: (I) a validade da notificação de desinteresse na renovação do arrendamento rural; e (II) a possibilidade de retomada do imóvel ao final do prazo contratual sem motivação específica. III. Razões de decidir 5. A notificação foi assinada pelo arrendatário, sem prova de vício de consentimento, sendo válida como manifestação inequívoca de ciência do desinteresse. 6. A jurisprudência e o art. 22, § 2º, do Decreto nº 59.566/1966 não exigem motivação expressa para retomada do imóvel ao fim do contrato. 7. Estando a notificação dentro do prazo legal e sem renovação contratual, configura-se esbulho possessório a permanência indevida após 31/07/2022. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É válida a notificação extrajudicial de desinteresse na renovação do contrato de arrendamento rural realizada no prazo legal, ainda que sem motivação específica, sendo legítima a retomada do imóvel ao fim do prazo contratual
. --------------------------- Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 59.566/1966, art. 22, § 2º e art. 32, I; Código Civil, art. 927; CPC, arts. 355, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5336496-74.2021.8.09.0043. (TJMT; AC 1000908-25.2022.8.11.0022; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 24/10/2025; DJMT 24/10/2025) (destaquei)

Por fim, a sentença observou corretamente o princípio da ampla defesa e motivou de forma suficiente e coerente a decisão proferida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Em razão da negativa de provimento, majoro para 12% (doze por cento) os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar